Tribunal: TJDFT
Processo: 0709575-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709575-79.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO LUIS DE ARAUJO LACERDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO RECONHECIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA CONCESSÃO DA LIBERDADE EM FACE DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovado, inclusive pela confissão do Apelante, que ele adquiriu e portou arma de fogo e munição de uso permitido, deve ser mantida a condenação nas penas do artigo 14, da Lei de Armas, até porque o estado de necessidade não pode ser reconhecido, eis que não foi devidamente comprovado o perigo atual e eis que a aquisição e o porte de arma de fogo e de munição não eram as únicas condutas exigíveis diante da alegada agressão anterior. 2. Inviável conhecer do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea por falta de interesse recursal, eis que ela foi reconhecida em sentença e compensada, integralmente, com a agravante da reincidência. 3. Compensadas as circunstâncias da confissão espontânea e da reincidência, não há falar em fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, até mesmo porque isso é vedado pela súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça e pela Tese de Repercussão Geral no 158, do Supremo Tribunal Federal. 4. Deve ser mantido o regime semiaberto em face da reincidência do Apelante, nos termos do artigo 33, §2o, do Código Penal. 5. Inviável conhecer do pedido de liberdade do Apelante, em face da falta de interesse recursal, eis que a pena corporal foi substituída por 2 (duas) penas restritivas de direitos. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 23, inciso I, e 24, ambos do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, requerendo seja absolvido da prática delitiva que lhe foi imputada, diante da existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade; b) artigos 59 e 65, inciso III, “d”, ambos do Código Penal, insurgindo-se contra os critérios utilizados na dosimetria da pena, com intuito de que seja aplicada a redução da pena pela confissão espontânea; c) artigos 33 e seguintes, todos do Código Penal, defendendo a fixação do regime aberto. Subsidiariamente, pede seja a condenação fixada aquém do mínimo legal, afastando-se o teor do enunciado 231 da Súmula do STJ, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao pedido de fixação da pena abaixo do mínimo. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.117.073/PR (Tema 190), assentou que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 67497315): “No entanto, como essa condenação não foi citada em sentença e como não foi caracterizada a multirreincidência, mantenho a compensação integral entre as circunstâncias, preservando a reprimenda no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, não havendo falar em fixação da pena abaixo do mínimo legal, até mesmo porque a súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça, vedou, nessa fase da dosimetria, fixar a reprimenda abaixo do patamar mínimo, tendo essa orientação também sido cristalizada no Tema de Repercussão Geral no 158, do Supremo Tribunal Federal". Verifica-se, portanto, que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STJ. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada afronta aos artigos 23, inciso I, e 24, ambos do Código Penal e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, pois o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “Portanto, comprovada a aquisição e o porte de arma de fogo e de munição de uso permitido, comprovado que o réu não tinha permissão para o porte e não havendo como acolher a excludente do estado de necessidade, deve ser mantida a condenação, nos termos da sentença, motivo pelo qual passo a analisar a dosimetria da pena.” (ID 67497315). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso especial também não deve seguir em relação à invocada transgressão aos artigos 33 e seguintes, 59 e 65, inciso III, “d”, todos do Código Penal, porquanto o entendimento sufragado pelo órgão julgador se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, a Corte Superior já afirmou que “A fundamentação do acórdão recorrido é consistente e está em conformidade com a jurisprudência, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a revisão da dosimetria. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade” (AREsp n. 2.554.994/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028